Tribunal: TJMT
Processo: 1014854-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014854-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), LAURINDO VICENTIN - CPF: 224.869.179-34 (EMBARGADO), AGNALDO SERGIO GHIRALDI - CPF: 642.466.479-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGADAS OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - NÃO VERIFICADAS - ALEGADAS OMISSÕES - SOBRESTAMENTO E VERSÃO COMPLETA DOS FATOS - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a nulidade da intimação capaz de gerar cerceamento de defesa, se adequada a intimação realizada por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJE), que tem regulamentação e procedimentos próprios.

A suspensão determinada pelo Tema 285/STF não atinge o presente feito, porquanto excluem-se da determinação as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado).

É dispensada a narração da versão completa dos fatos quando do julgamento de recurso pelo Tribunal, máxime se devidamente analisada a matéria posta em exame, em sua totalidade.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1014854-96.2023.8.11.0000

Embargante:
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Embargado:
Laurindo Vicentin

Processo origem no 0006780-98.2013.8.11.0007 (Cód. 111160)

1a Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela requerida, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP HSBC 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - NÃO VERIFICADA - REJEITADA - PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMA 285/STF - SUSPENSÃO QUE NÃO SE APLICA AO CASO POR SE TRATAR DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DESACOMPANHADA DA DECLARAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - PROVIDÊNCIA DO ART. 525, §4o E §5o DO CPC DESCUMPRIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, se adequada a intimação realizada por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJE), que tem regulamentação e procedimentos próprios.

A suspensão determinada pelo Tema 285/STF não atinge o presente feito, porquanto excluem-se da determinação as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado).

Se a impugnação apresentada pelo executado tem como único fundamento o excesso de execução e está desacompanhada da declaração do valor que entende devido e do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos moldes determinados pelo art. 525, §4o e §5o do CPC, é de se manter a decisão de rejeição liminar.

Embargos
(Id. 180538664): Alega que o acórdão é obscuro e contraditório quanto à nulidade da intimação do patrono do embargante, ao argumento de que foi mitigado o art. 272 do CPC com base no art. 21 da resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018.

Afirma que a ausência de intimação causa prejuízos ao embargante, que não pode se manifestar quanto aos cálculos apresentados e acrescenta que requereu a realização das intimações em nome dos patronos indicados, sob pena de nulidade.

Assevera que houve omissão com relação aos art. 505, 507 e 508 do CPC, porque entende que foi determinado que o feito aguardasse o transito em julgado de decisão monocrática da origem recorrida por meio do agravo de instrumento no 1003462-09.2016.8.11.0000, que está suspenso em razão do Tema 285/STJ.

Aduz que está omisso o v. acórdão, por defender a necessidade de constar no texto a completa versão dos fatos.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 183120656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
foram opostos a fim de sanar obscuridade, contradição e omissões apontadas no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela requerida, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura, contraditória e omissa fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação às alegadas obscuridade e contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou a ocorrência de nulidade na intimação.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Primeiramente, o agravante sustenta a nulidade do processo de execução, em razão de alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que o agravante não foi intimado para se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo agravado e foi surpreendido com a homologação.

Afirma que a intimação lançada em diário oficial foi publicada apenas com os nomes dos procuradores do agravado e deixou de fazer constar os nomes dos procuradores do agravante, quais sejam Teresa Celina de Arruda Alvim e Evaristo Aragão Ferreira dos Santos.

Do exame, extrai-se que o exequente apresentou cálculos em Id. 67563038 – processo origem e, na sequência,
houve a intimação do executado, ora agravante para se manifestar, nos seguintes termos
(Id. 67572559 – processo origem): (...)

Ademais, apesar das alegações do agravante, consta da aba “expedientes” que a intimação acerca do ato ordinatório se deu aos representantes do agravante
(processo origem): (...)

Registra-se que, diversamente de outros sistemas eletrônicos,
o Processo Judicial Eletrônico tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria
.

Dessa forma, na hipótese,
considerado que o sistema registrou a ciência do banco agravante, não há falar em nulidade no caso concreto
. (...)”.

Ainda, cabe ressaltar que não houve mitigação do art. 272 do CPC porquanto o Processo Judicial Eletrônico, conforme já mencionado, tem regulamentação e procedimentos próprios e cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Nesse mesmo sentido, outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO - INÉRCIA DO PROCURADOR - INTIMAÇÃO VÁLIDA. I - Tratando-se de processo eletrônico, é responsabilidade do próprio procurador da parte, na primeira manifestação nos autos, realizar o cadastramento/habilitação no sistema do PJe” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.216929-2/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO - RECONHECIMENTO - CADASTRAMENTO DOS PROCURADORES NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADVOGADO - ART. 5o DA LEI 11.419/2006 -PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

- O art. 5o da Lei 11.419/2006, que regulamenta a comunicação eletrônica dos atos processuais, dispensou a publicação no órgão oficial para aqueles que efetivaram o credenciamento junto ao PJE, e também consignou, expressamente, que compete ao patrono da parte o seu cadastramento no sistema eletrônico.

- Se o patrono da parte requerida não diligenciou no sentido de realizar o seu cadastramento no sistema eletrônico, não pode pretender a declaração de nulidade de atos processuais, notadamente quanto à intimação acerca da sentença proferida, e, neste cenário, inafastável o reconhecimento da intempestividade da apelação interposta após o transcurso do prazo de 15 dias da intimação da sentença.

- Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.220246-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023).

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu pedido de devolução de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de julgado. Prazo para apresentar impugnação que se escoou. Dever do(a) advogado(a) de atender aos prazos processuais, conforme disciplina o CPC. Não verificada qualquer irregularidade no andamento processual inserido no sistema eletrônico (PJe). Litigância de má-fé, contudo, não caracterizada. Decisão mantida. Recurso não provido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2030313-07.2023.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2023; Data de Registro: 04/03/2023).

Por outro lado, igualmente não se verifica a alegada omissão com relação aos art. 505, 507 e 508 do CPC, em razão da suspensão determinada no agravo de instrumento no 1003462-09.2016.8.11.0000, em razão do Tema 285/STJ.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Por outro lado, o agravante alega que houve ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC, ao argumento de que houve o
prosseguimento do feito na origem, ainda que pendente de julgamento recurso de agravo de instrumento no 1003462- 09.2016.8.11.0000
, interposto em face da decisão sobre a impugnação à liquidação de sentença.

No entanto,
o sobrestamento realizado no recurso no 1003462-09.2016.8.11.0000, com fundamento no tema 285/STJ, não tem aplicação ao presente caso, por se tratar de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública
.

Acerca da matéria, o i. Min. Gilmar Mendes, relator do RAI no 754.745/SP (Tema 285/STF), consignou que o sobrestamento atingiria apenas o trâmite dos processos em fase de conhecimento, não daqueles que já se encontravam em fase de execução:

“(...) Consigno, ainda, que, em casos semelhantes, o Min. Dias Toffoli determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários supostamente ocorridos no Plano Econômico Collor I, no que se refere aos valores não bloqueados, e nos Planos Bresser e Verão, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. Refiro-me às decisões proferidas no RE 591.797 e no AI 626.307. Desse modo, defiro parcialmente o pedido formulado na petição para determinar a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução. (...)”.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 2281/2008 (10666-47.2006.811.0041) – SUSPENSÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DOS PROCESSOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO – DECISÃO EXPRESSA NO RE N. 632.212 – RECURSO NÃO PROVIDO. O ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário n. 632.212 (Tema 285 do STF), reconsiderou em 09/04/2019 decisão anterior que suspendeu as demandas em fase de Execução/Liquidação de Sentença relacionadas aos expurgos inflacionários, de forma que não procede a alegação de suspensão por esse motivo. Esse entendimento foi reiterado em 16/04/2021 para “suspender todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do
Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória
” (TJMT, AP 0044808-67.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). (...)”.

Por fim, o embargante aduz que está omisso o v. acórdão, por defender a necessidade de constar no texto a completa versão dos fatos.

Contudo, não há obrigatoriedade de narração da versão completa dos fatos quando do julgamento de recurso pelo Tribunal, máxime se devidamente analisada a matéria posta em exame, em sua totalidade.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO -
DESCESSIDADE DE DESCREVER A VERSÃO COMPLETA DOS FATOS NOTICIADOS PELA PARTE
- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORDENAMENTO NORMATIVO A EXIGIR O PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO DO RECURSO.

-
Não há exigibilidade legal para que faça constar do bojo do acórdão a completa versão noticiada pela parte em seu recurso, bastando o apontamento dos fatos principais
correlatos que levem aos indicativos da pretensa ocorrência do ilícito apontado. Caso em que a situação não conduz a ocorrência de omissão no julgado.

- Não havendo expressa violação a dispositivos legais, descabe o prequestionamento alegado, mormente quando a análise exigida do recurso paira sobre a confirmação ou não de ocorrência de fatos noticiados, sem confrontação com princípios de ordem pública” (TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0027.08.170589-2/013, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO NO TOCANTE
À ILEGITIMIDADE ATIVA; AO ART. 97 DA CF;
À COMPLETA VERSÃO DOS FATOS
E COM RELAÇÃO AO PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NA DECISÃO COLEGIADA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADOS. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO.
EMBARGOS REJEITADOS
” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5020201-50.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 28-09-2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL. INVIABILIDADE DE DIPLOMAÇÃO DO CURSO OFERTADO PELA RÉ E FREQÜENTADO PELA AUTORA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE RESTRITA AOS RECURSOS ESPECIAIS EM PROCESSAMENTO NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA LEI DOS RECURSOS REPETITIVOS.
NECESSIDADE DA VERSÃO COMPLETA DOS FATOS. PONTOS TIDOS COMO OMISSOS/OBSCUROS QUE TIVERAM SOLUÇÃO JURÍDICA SATISFATÓRIA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL
(CPC, ART. 131). IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE. NORMATIVOS ANALISADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE NO CORPO DO JULGADO. VEDAÇÃO AO REEXAME DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS.

EMBARGOS ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Sobrestamento do feito: o sobrestamento previsto na Lei dos Recursos Repetitivos se restringe aos Recursos Especiais em processamento nos Tribunais de Justiça, sendo incabível nos Recursos de Apelação.

II -
Imprescindibilidade da versão completa dos fatos: não há falar em omissão/obscuridade quando os pontos tidos como omissos/obscuros tiveram solução jurídica satisfatória
, muito menos quando se tratarem de inovação recursal. Ademais,
não é imposto ao Togado responder todas as legações das partes, quando já tenha apontado motivação suficiente ao convencimento da correta solução alvitrada à lide
, de acordo com os ditames do princípio da persuasão racional insculpida no art. 131 do CPC.

III - Prequestionamento: "[...] em sede de embargos de declaração, só se admite o prequestionamento quando existente obscuridade, contradição ou omissão que torne indispensável a complementação do julgado" (TJSC. 1a Câmara de Direito Civil. EDcl em AC n. 2003.029964-5/0001.00, de Lages. Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior. Julgado em 12/2/2008), não se configurando obscuridade/ omissão quando com os aclaratórios se buscar nova apreciação ou reexame do mérito a fim de alcançar decisão diversa daquela já editada” (TJSC, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2013.037870-7, de São Lourenço do Oeste, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 29-02-2016).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, com relação ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado não se mostra omisso, nem contraditório, porquanto resta clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023